Tribunal: STF
Processo: RC 1383
Classe: RC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. DL. 898/69, ART. 46. ATIVIDADE
SUBVERSIVA. PORTE DE ARMA PRIVATIVA DAS FORÇAS ARMADAS (METRALHADORA
INA). EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. PROVAS TESTEMUNHAL E
INDICIARIA. 1) NÃO E NULO O PROCESSO POR PRETERIÇÃO DO EXAME DE
CORPO DE DELITO DIRETO, NOS CRIMES QUE DEIXAM VESTIGIOS, QUANDO,
SENDO IMPOSSIVEL A SUA RECONSTITUIÇÃO, TEM SUPRIMENTO VALIDO NO
CORPO DE DELITO INDIRETO, ATRAVÉS DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E
INDICIARIAS, QUE VERSEM SOBRE A MATERIALIDADE OU O VESTIGIO DO
CRIME. 2) CONSTITUI CRIME DO ART. 46 DO DL 898/69, VIGENTE QUANDO DA
INFRAÇÃO, O PORTE DE ARMA PRIVATIVA DAS FORÇAS ARMADAS, SEM A
PERMISSAO DA AUTORIDADE COMPETENTE, NÃO A DESFIGURANDO COMO TAL, A
CIRCUNSTANCIAS DE ESTAR DESMONTADA, POIS ESSA CONDIÇÃO E O MEIO
COMUM E PRATICO DE TRANSPORTA-LA. 3) RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL
PROVIDO EM PARTE, PARA APLICAR A PENA MAIS BENIGNA PREVISTA NO ART.
43 DA LEI N 6.620/78, QUE PASSOU A TIPIFICAR A MESMA ESPÉCIE
CRIMINAL.